Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-87.2019.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-87.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSÉ BATISTA DE LIMA (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (APELANTE), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA - CPF: 592.924.071-04 (APELANTE), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 617.016.101-91 (APELANTE), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (APELANTE), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA - CPF: 592.924.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 617.016.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSÉ BATISTA DE LIMA (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE LIMA - CPF: 879.946.231-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ESTADO DE MATO GROSSO EXCLUÍDO DA LIDE EM JULGAMENTO NA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ERRO
MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DO FILHO - DANO MORAL CARACTERIZADO – COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUZIDA A INDENIZAÇÃO DA GENITORA E DO CÔNJUGE VARÃO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falha do profissional médico no atendimento à gestante, que prorrogou a realização do parto sem as devidas cautelas, devem os genitores serem indenizados pelo dano moral sofrido pela perda do filho.

Se a morte da criança ocorreu em razão do retardamento na realização do parto, é evidente o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço médico.

Quando o valor arbitrado como dano moral revela-se excessivo, deve ser reduzido a fim de que não implique em enriquecimento ilícito e sirva tão somente como compensação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível e Recurso Adesivo de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”, ajuizada pelos apelantes GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de 50 salários mínimos vigente a título de danos morais em favor do 1o requerente (genitor) e 100 (cem) salários mínimos vigente em prol da 2a requerente (genitora
),
devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), art. 398, CC/2002 e Súmula 54 do STJ; e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810); em R$ 570,00 por danos materiais, com incidência de juros de mora desde o evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), e correção monetária também a partir do evento danoso - Súmula 43 do STJ. Condenou-os também em honorários advocatícios fixados em 15% sob o valor da condenação.

O apelante JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA aduz que a tese defensiva de excludente de responsabilidade não foi apreciada pelo juiz
a quo.

Afirma que a gestante não compareceu ao hospital quando sentiu as dores vigorosas na tarde do dia 26/10/2019, somente o fazendo às 6h do dia 27.10.2019, e que não houve imperícia por parte do médico obstetra quando avaliou a gestante.

Diz que não se tratava de uma gravidez de risco e que a gestante não foi internada porque é cediço que a permanência do paciente no hospital deve ser no menor tempo possível, conforme recomendação da comunidade Médica, notadamente da Organização Mundial da Saúde.

Alega que não existe nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano sofrido pelos autores.

Os recorrentes GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS interpuseram Recurso Adesivo ao apelo do réu JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, pleiteando a majoração do dano moral fixado ao genitor para 100 salários mínimos, conforme fixado à genitora - (ID.
169778828
).

As contrarrazões foram apresentadas nos Id ́s.
169778816, 169778836, 169778840 e 169778841.

Em razão do Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo, este processo foi inicialmente distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual proferiu a seguinte decisão:
“À UNANIMIDADE, RECONHECEU A EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO PARTE DA LIDE, E EM CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, E DETERMINOU A REMESSA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes GILVAN PEREIRIA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS ajuizaram Ação de Indenização por Dano Material e Moral contra o ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA,

narrando que a autora, Priscila Valuz dos Santos, grávida de seu segundo filho, com acompanhamento gestacional realizado pelo Dr. Rogério L. Posser, junto ao PSF II, no município de Dom Aquino, estava com o parto previsto para o dia 20/09/2019. Contudo, caso até a data de 20/09/2019 não ocorresse o parto, a mesma deveria retornar no dia 23/09/2019 para que que fosse encaminhasse para o hospital.

Em 23/09/2019, a autora compareceu ao PSF II daquela cidade, conforme solicitado pelo Dr. Rogério L. Posser, sendo encaminhada ao hospital Bom Jesus - unidade hospitalar privada sem fins lucrativos conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS -, a fim de que fosse realizado o parto, visto que a gestação estava avançada (42 semanas).

Contudo, foi atendida pelo réu, médico plantonista Dr. José Batista de Lima Souza, que se recusou a realizar o parto sob o argumento de que não havia dilatação suficiente, bem como solicitando que a autora retornasse em 01/10/2019, dia em que estaria de plantão.

Afirmaram que o mencionado médico sequer realizou exame ultrassonográfico ou qualquer outro para avaliação do estado do bebê.

Narram que em 25/09/2019, a autora compareceu novamente ao PSF II, sendo encaminhada com urgência para o referido hospital, pois de acordo com o médico Dr. Rogério L. Posser,
“já havia passado da hora da criança nascer”.

Contudo, lá retornando, o Dr. José Batista de Lima Souza (réu) não realizou o parto, aduzindo que ainda não estava na hora da criança nascer, apesar desta já estar encaixada, a mãe com início de dilatação e 42 semanas de gestação.

Segundo a autora, ela chegou a informar ao Dr. José Batista de Lima Souza que, por orientação do Dr. Rogério L. Posser deveria ser-lhe aplicado soro para ajudar na dilatação, vez que sua bolsa não costumava estourar, conforme experiência da sua primeira gestação, mas o réu negou-se a realizar o parto, afirmando que
“nenhuma gestação é como a outra e por isso, tinha que aguardar a bolsa estourar (...) eu tenho é 40 anos de profissão.”

Assim, solicitou mais uma vez que a autora retornasse em 01/10/2019.

Relatam que, novamente, o réu não realizou ultrassonografia ou qualquer exame aprofundado para melhor avaliação do quadro clínico da autora.

Por fim, na madrugada de 27/09/2019, a autora começou a ter sangramento e não sentia mais a criança mexer, sendo levada ao hospital. Lá chegando, foi atendida pelo Dr. Lourival Cândido Portuguez, que, na oportunidade, tentou ouvir os batimentos da criança, mas sem sucesso, sendo ela encaminhada para a sala de atendimento para realização de parto normal, mas a criança já estava morta.

Verifica-se que no prontuário médico do hospital consta a importante informação de que a gravidez estaria “
a termo – com 42 semanas
”
, que fora negligenciada pelo requerido José Batista, médico que a atendeu no Hospital.

A documentação probatória revela a conduta equivocada, negligente e imprudente do referido médico, pois, mesmo sem realizar os exames devidos, resolveu não realizar o parto ou a cesárea.

O Dr. Rogério Lopes Posse, narra sobre o atendimento da requerente junto ao PSF II e explica o significado de “
a termo
” perante a

medicina:

(...) Advogado autor: o senhor tem alguma informação do que aconteceu quando o senhor atendeu ela no dia 23/09/2019? Onde o senhor fez uma indicação a termo para que ela se encaminhasse até o hospital para ter bebê?

Rogério: sim, todas as pacientes que passam pelo pré-natal quando estão a termo são encaminhadas para o hospital.

Magistrado: o senhor disse que ela não tinha nenhum sinal de dilatação é isso?

Rogério:

não tinha sinal de nenhuma intercorrência, estava tudo bem.

Magistrado: Qual foi o critério do senhor então pra indicar ao hospital para nascimento?

Rogério: Principal é a idade gestacional né, a paciente está com idade a

termo, então os temos que encaminhar. (...)”

Observa-se que a autora encontrava-se “a termo” na “42a semana de gestação”, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital.

Não há dúvidas que houve negligência e imprudência por parte do médico réu que ao atender a gestante, não teve a cautela necessária, visto que ela estava na 42a semana de gestação, e mesmo constatando a inexistência de indício de trabalho de parto, mandou que voltasse para casa.

Além disso, no atestado de óbito consta a causa da morte - “anoxia”, e como causa antecedente devido ou como consequência de “deslocamento prematuro de placenta” (Id. 26518628).

Anoxia neonatal, segundo site especializado,
é definida como a ausência de oxigênio nas células do recém-nascido
.
O oxigênio é um elemento absolutamente essencial para a atividade metabólica.

É somente na presença do oxigênio que as células animais conseguem retirar a energia química dos alimentos para a manutenção da vida. Bastam alguns minutos sem este elemento, para que as atividades celulares cessem e se inicie o processo de morte celular
.
Quando isto acontece, os órgãos que mais sofrem são justamente os que possuem maior atividade metabólica, como o cérebro, o coração e os rins.
Geralmente, o organismo humano consegue suportar pelo menos cinco minutos de anoxia sem o aparecimento de lesões orgânicas. Quando este tempo é ultrapassado, as células começam a morrer, levando a sequelas graves e irreversíveis ou a óbito
.
A anóxia neonatal é um quadro relativamente frequente, principalmente em trabalhos de parto normal inadequadamente conduzidos
.

Importante, ainda, transcrever alguns trechos da decisão de julgamento no CRM-MT, extraídos da Sindicância no 283/2019, aberta em face do requerido (Id. 41890294):

(...) Após ser atendida em consulta pré-natal a Sra. Priscila foi encaminhada ao Dr. José Batista de Lima Souza em 2 oportunidades, dia 23 de setembro e 25 de setembro levando consigo seu cartão pré-natal e dois encaminhamentos feitos pelo Dr. Rogério nos quais constava o diagnostico gestante com 42 semanas. A paciente foi atendida nas duas oportunidades e liberada por não apresentar sinais de trabalho de parto e retomou no dia 27 de setembro com óbito fetal. Recorrendo ao prontuário médico para avaliarmos como foram essas consultas, encontramos na folha 65 as duas consultas, limitadas a informar que a paciente teria 41 sem. e 4 dias na primeira consulta e 41 sem e 6 dias na segunda, BCF 135 bpm, colo fechado e que foi realizado orientações apenas na primeira consulta. Ambas sem carimbar ou assinar. Possivelmente (não ficou claro isso nos esclarecimentos) os dados que Dr. José tinha em mãos para avaliar a idade gestacional da paciente, eram os 800 seguintes: 1- Dois encaminhamentos para AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA que constavam 42 sem de gestação (folhas 20 e 66). 2- A DUM, que constava na Caderneta da Gestante: 08/12/18 (folha 804 181), neste caso as idades gestacionais seriam de 41 sem e 2 dias e 41 semanas e 4 dias, respectivamente em 23/09/19 e 25/09/19. 3- Duas ultrassonografias que constavam também na Caderneta da Gestante (folha 182) que calculadas as idades gestacionais pela ultrassonografia mais precoce, o que é mais recomendado, teríamos 42 sem e 2 dias e 42 sem e 4 dias em 23/09/19 e 25/09/19, respectivamente.
Embora haja divergência de alguns dias entre estas evidências, todas demonstravam que tratava-se de uma gestação que havia passado da DPP
. Como já citado acima, o Ministério da Saúde estabelece em seu: Protocolos da Atenção Básica - Saúde da Mulher, 2016, "... que havendo sinal de trabalho de parto e/ou 41 semanas a paciente deve ser encaminhada à maternidade."
A Sra. Priscila Valuz dos Santos foi atendida pelo Dr. José e segundo o prontuário médico que foi confeccionado pelo mesmo (sem assinatura ou carimbo) teve apenas os BCF’s ouvidos e um toque realizado, sendo liberada para sua residência.

Não consta descrito nenhum tipo de método de avaliação de bem-estar fetal que fora realizado naquele momento, nem mesmo um mobilograma, tampouco foram solicitados exames complementares, e mesmo as orientações que a mesma recebeu, não são possíveis saber exatamente quais foram
.
Desta forma todo o depoimento do médico é baseado no que ele teria dito para a mesma, sem quase nenhuma prova documental. Não resta dúvida pelas declarações dos médicos e da própria paciente, que a mesma não estava em trabalho de parto no momento destas consultas, mas será que a mesma poderia ser realmente liberada sem riscos para ir embora sem uma avaliação mais aprofundada? Essa avaliação poderia ser realizada naquele momento, naquele hospital, naquele município?

(...) A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 2006, recomenda uma política rotineira de indução do trabalho para gestantes com 41 semanas completas, pois, baseando-se em evidências da literatura, entende que esta intervenção contribui para diminuir a necessidade de uma monitorização adicional das mulheres e reduz o tempo de hospitalização, em especial adicional das mulheres e reduz o tempo de hospitalização, em especial naqueles locais onde as mulheres precisam ser hospitalizadas no início do trabalho de parto para evitar a situação em que são incapazes de chegar ao hospital em uma. Uma consideração importante é a necessidade de determinação da idade gestacional exata para implantar esta política; ainda assim, a OMS recomenda ensaios clínicos randomizados consistentes, principalmente com referência à necessidade de monitorização fetal. Porém não há um padrão universal de conduta na abordagem da gestação prolongada e que a indução eletiva do parto em gravidez acima de 41 semanas seja o tratamento ideal para diminuir a mortalidade perinatal, mas existem inúmeras recomendações fortes a esse respeito. (...)

Desta forma, sou pela abertura de PEP em desfavor do Dr. José Batista de Lima Souza por haver indícios que possa ter infringido o CEM (código de ética médica) nos seguintes artigos:

Artigo 10: É vedado ao médico (...) Causar dano ao paciente, por ação e omissão, caracterizável com imperícia, imprudência ou negligência.

Possivelmente possa ter agido com negligência ao não ter dado a opção para a paciente para a interrupção da gestação (indução ou cesariana) em uma gestação de alto risco e por ter liberado a paciente com 42 semanas de gestação novamente ao pré-natal sem avaliação apropriada.

Artigo 32: Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

Possivelmente infringiu este artigo ao não solicitar nenhum exame de bem-estar fetal em uma paciente de alto risco, tendo em mãos encaminhamentos, exames (ultrassonografias) e cartão pré-natal que demonstravam tal diagnóstico.

Artigo 87: Deixar de elaborar prontuário médico legível para cada paciente.

§I°. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro médico no Conselho Regional de Medicina.

Prontuário médico, na amuralese nenhum dado sobre a história clínica da paciente e registra apenas BCF e toque, nem assinar ou identificar de qualquer maneira que foi o responsável por aquela consulta. Voto esta acompanhado à unanimidade pelos demais membros presentes. (...)
(g.n.) (Id. 41890294).

Logo, evidente o nexo causal entre o dano gravíssimo sofrido pelos autores e a conduta imprudente e negligente do médico réu, não ficando demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade.

Presente, portanto, o dever de indenizar os autores.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6o, da CRFB/88. 3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito. 4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.
(TJ-MT - AC: 00019075520098110020, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INADEQUADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA QUANTO AO MÉRITO. AJUSTE APENAS DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito e resta afastada. Há, de todo modo, responsabilidade, ainda que subsidiária, conforme a Lei 9.637/1998 (arts. 6o, 8o e 9o). No mérito, devem ser os termos da r. sentença mantidos por seus próprios fundamentos. Laudo pericial que constatou falha grave no procedimento hospitalar, por ausência de conduta ou técnica (ausculta intermitente) que seria fundamental para a verificação, em tempo real, das condições vitais e de saúde do feto durante o parto, cuja ausência redundou na morte posterior do recém-nascido. Verificação, em alguma medida, de imperícia, imprudência e/ou negligência da equipe médica e da gestão, quer nas ações, quer pela omissão, apesar da ausência de dolo, vez que objetiva a responsabilidade da Administração (CF, art. 37, § 6o). Diante das ponderações, o produto da indenização (R$ 100 mil) deve ser mantido, pois em conformidade com os arbitramentos praticados por esta Corte em casos congêneres. Impossibilidade de condenação por dano material relativo à pensão, vez que não aplicável a casos que envolvam recém-nascido, pois não correspondente a nenhuma espécie de retribuição financeira. Termo inicial dos juros de mora, contudo, que deve ocorrer a partir da data do fato (evento-morte do recém-nascido). Tese do Tema 440 do STJ. Inteligência do art. 398 do Código Civil. Sentença reformada, no ponto, e mantida quanto ao mérito. Majoração em grau recursal dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). Recurso da autora parcialmente provido, e não provido o do requerido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1044136-18.2014.8.26.0053 São Paulo, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

A indenização por dano moral possui caráter disciplinar e reparatório, pois o sofrimento pessoal não pode ser mensurado, nem verdadeiramente reparado. Assim, o valor da indenização deve se traduzir em repreensão que leve a parte requerida a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de dano.

Contudo, considerando elevado os valores fixados inicialmente, altero-os de salário mínimo para reais, bem como reduzo a indenização da genitora para R$80.000,00 e o do pai para R$40.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento definitivo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danos (nascimento do filho morto).

Dou parcial provimento ao Recurso do requerido JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA
para reduzir a indenização fixada da genitora para R$80.000,00 e do genitor para R$40.000,00, com a incidência dos encargos acima consignados.

No que tange ao Recurso Adesivo dos autores, os quais pleitearam a majoração da indenização fixada ao cônjuge varão,
nego-lhe provimento.

Considerando que os autores sucumbiram apenas em relação ao valor da indenização, somente o requerido arcará com a verba sucumbencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024